Tribunal: STF
Processo: RE 1346807
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL POR PORTARIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PORTARIA/MPAS N. 1.135/2001. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e recurso extraordinário com agravo interposto por Sotran S/A Logística e Transporte contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Em 14.12.2016, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação interposta pela União:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. 1. Ofende o disposto no art. 22, III, da Lei nº 8.212/91, a fixação, por ato infralegal, da base de cálculo da contribuição devida pela empresa sobre a remuneração paga ao transportador autônomo, em desconformidade com o valor efetivamente pago pelos serviços, comprovado por contrato, recibo ou outro instrumento representativo da operação que permita a distinção entre os custos e a contraprestação do trabalho. Precedentes deste Tribunal. 2. Indevidos os pagamentos efetivados a título de contribuição social sobre os valores pagos aos transportadores autônomos nos moldes do disposto no Decreto nº 3.048/1999 e na Portaria MPAS nº 1.135/2001” (vol. 70).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 94).



    Contra essa decisão a União interpôs recurso extraordinário e recurso especial.



                Recurso extraordinário interpostos pela União



    3. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IV e o parágrafo único do art. 87, o inc. X do art. 93, o inc. VII e o parágrafo único do art. 194 e o § 9º do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Portaria MPAS nº 1.135/2001 e o Decreto nº 3.048/99, ao disciplinar os critérios de apuração da remuneração paga aos transportadores autônomos, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa prevista no art. 22 da Lei nº 8.212.91, violou o princípio da legalidade (CF, art. 5º, inciso II, c/c art. 150, inciso I), razão pela qual a contribuição em questão permanece exigível, observado, contudo, a base de cálculo e percentual estabelecidos no inciso III do supracitado artigo legal” (fls. 3-4, e-doc. 103). 



    Sustenta que “a Portaria 1.135/2001, que nada mais fez do que estabelecer um percentual de alíquota maior para aquelas situações especificadas na Lei nº 6.094.74, que, por sua vez, definiu, para fins de Previdência Social, a atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário. Foi esta Portaria editada, portanto, com fulcro nos dispositivos acima citados da CF/88, na Lei n º 8.212.91, arts. 9º, § 15º , incisos I e II e art. 22, e § 4º do art. 201 do Decreto 3.048.99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Cabe ressaltar, ainda, que o Decreto n. 4.032/2001 alterou a redação do art. 201, § 4º, do Decreto n. 3.048/99, e, ao repetir os termos da Portaria MPAS n. 1.135/2001, acabou por ratificá-la” (fl. 5, e-doc. 103).



    Pede “seja dado provimento [ao recurso], reformando o v. acórdão regional, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos constitucionais acima nominados” (fl. 6, e-doc. 103).



    4. Em 14.10.2019, o Ministro Benedito Gonçalves deu provimento ao recurso especial, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento para para declarar: a legitimidade da base de cálculo da contribuição previdenciária (Portaria n. 1.135/2001), ressalvado o período de 90 dias relativos ao prazo nonagesimal” (vol. 138). 



    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou esse entendimento e negou provimento ao agravo interno no recurso especial, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA N. 1.135/2001. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade do art. 201, § 4º, do Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao fundamento de que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/91, ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal. Precedentes: AgInt no REsp 1.513.929/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/3/2018; Resp 1.767.199/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 18/12/2018; Resp 1.713.866/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/03/2018; EDcl no REsp 1.277.943/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/10/2012. 2. Agravo interno não provido” (vol. 151). 



    Os embargos de declaração opostos por Sotran S/A Logística e Transporte foram rejeitados (vol. 166).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Sotran S/A Logística e Transporte



    5. Contra esse acórdão Sotran S/A Logística e Transporte interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150 e o § 6º, a al. a do inc. I e o caput do art. 195 da Constituição da República (vol. 175).



    6. O recurso extraordinário interposto por Sotran S/A Logística e Transporte foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência do Tema 339 de repercussão geral, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (vol. 184).



    Sotran S/A Logística e Transporte sustenta “que além do prequestionamento explícito há ainda a existência do prequestionamento implícito que corresponde à ideia de que tal requisito de admissibilidade se concretiza por meio do julgamento ou adoção de uma determinada tese jurídica pelo acórdão do qual se recorre. Julgar a tese jurídica significa apreciar uma questão (ponto controvertido) à luz do ordenamento jurídico, sem que haja a necessidade de que se faça menção expressa ao artigo de lei que embasou a decisão” (fls. 5-6, vol. 190).



    Argumenta que “a fixação de base de cálculo por atos infralegais implica em manifesta afronta ao princípio constitucional da legalidade tributária estrita, tal como previsto no art. 150, I, da Constituição Federal” (fl. 7, vol. 190).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e admitido, processado e julgado o Recurso Extraordinário interposto pela empresa Contribuinte, posto que tempestivo e preenchidos os pressupostos e requisitos de cabimento e admissibilidade, interposto pela ora Agravante, com lastro no permissivo insculpido no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição da República, haja vista que o acórdão recorrido, nos termos em que proferido, viola diretamente o disposto nos artigos 5º, inciso II, 93, IX, 102, inciso III, ‘a’, 150, inciso I, 195, caput, inciso I, ‘a’ e § 6º da CF/88 e diverge da orientação jurisprudencial deste c. Supremo Tribunal Federal, conforme externada no julgamento do RMS 25.476, conforme exaustivamente demonstrado acima, bem como nas razões do Recurso Extraordinário e do Agravo Interno ora interposto de forma concomitante” (fl. 11, vol. 190). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7.  Decisões recorridas diversas, analiso os recursos separadamente.



    Recurso extraordinário interposto pela União de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    8. O recurso interposto pela União está prejudicado. 



    9. Provido o recurso especial com agravo interposto pela União pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo para modificar o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região ficou prejudicado pela perda superveniente do objeto, pela substituição do julgado recorrido pelo acórdão do Superior Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 458.129/SC, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.10.2007, e Agravo Regimental na Petição n. 2.379/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.4.2004.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Sotran S/A Logística e Transporte



    10. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sotran S/A Logística e Transporte, cumpre afastar o óbice da decisão agravada referente ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    11. O Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “(...) a jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade do art. 201, § 4º, do Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao fundamento de que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/91, ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal” (vol. 152).



    No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 25.476, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu a matéria em exame, declarando a inconstitucionalidade da Portaria n. 1.135/2001, ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal:



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado” (DJe 26.5.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 762.028-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF.2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009).3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 894.605-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).



    Decisões monocráticas foram proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal reconhecendo a inexigibilidade da contribuição previdência sobre fretes, carretos e transporte de passageiros pagos por empresas transportadoras a trabalhadores autônomos: Recurso Extraordinário n. 1.240.693, de minha relatoria, DJe 20.11.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.344.879, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.379, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.277.439, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.2.2021; Recurso Extraordinário n. 1.184.005, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.3.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.031.885, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.8.2017.



    O julgado do Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    12. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário interpostos por Sotran S/A Logística e Transporte, para reconhecer a inconstitucionalidade da Portaria n. 1.135/2001 (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora